Tribunal: TJMT
Processo: 0041333-98.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041333-98.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCOS VIEIRA DA CUNHA - CPF: 514.504.371-68 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA PARTE EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença n.o 0041333-98.2015.811.0041, em trâmite na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou os cálculos apresentados pela parte executada, sem, contudo, fixar honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. A controvérsia surgiu após a parte exequente anuir aos cálculos apresentados pela parte executada em impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 2.732,83.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da parte executada quando a parte exequente reconhece, expressamente, excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento do excesso de execução pela própria parte exequente enseja a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao processo ou à fase processual deve arcar com os ônus decorrentes, inclusive os honorários advocatícios.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo reconhecimento de excesso de execução, impõe-se a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, os quais devem incidir sobre o proveito econômico obtido com a impugnação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Reconhecido o excesso de execução, justifica-se a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, sobre o valor decotado".

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, § 2o, § 3o e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 2490462/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1897903/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 0041333-98.2015.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que homologou os cálculos apresentados pela parte executada, nos seguintes termos (ID. 301090391):

“
Vistos, etc.

Considerando a concordância da parte Exequente com os cálculos apresentados pela parte Executada (ID no 125637100),
HOMOLOGO OS CÁLCULOS
apresentados (ID no 125287346), para que operem seus efeitos jurídicos e legais.

Condeno o Estado de Mato Grosso à restituição das custas judiciais adiantas pela parte Exequente (ID no 119967466).

Após, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que requisite o pagamento, expedindo-se o (s) Ofícios-Precatório ou o pagamento da (s) Obrigação de Pequeno Valor – RPV referente aos valores apresentados, nos termos do art. 535 §3o, II do CPC.

Posteriormente, arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de março de 2024.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Contra essa decisão foram opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 301090393 e 301090398), rejeitados pelos seguintes fundamentos (ID. 301090851):

“
Vistos
, etc
.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO (ID no. 167619995),
em face da decisão retro, onde objetiva a retificação do referido
decisum
, sanando o vício de omissão apontado.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Por tempestivos e próprios, recebo os presentes Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas decisões judiciais.

No presente caso verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto à suposta existência de omissões na decisão proferida no bojo destes autos.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”.

Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Desta feita, o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou contradição.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO INEXISTENTE.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS.
1.
Os embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos de declaração.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados
”
.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – Destacamos.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os
REJEITO
, mantendo incólume a decisão embargada.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá
/MT, 06 de fevereiro de 2025
.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO aduz que a sentença
a quo
feriu o princípio da causalidade, uma vez que é devido o pagamento dos honorários advocatícios na sentença que acolhe os embargos à execução, à vista da concordância expressa da parte exequente em relação aos cálculos apresentados pela parte executada, reconhecendo o excesso de execução.

Por essa razão, requer “
o recebimento do presente recurso de Apelação, com o subsequente conhecimento e provimento a fim de que seja reformada a sentença nos termos expostos, com a fixação dos honorários advocatícios
” (ID. 301090853).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que ao concordar com o cálculo apresentado pela parte executada, demonstrou a ausência de pretensão resistida, pugnando pelo não provimento do recurso e majoração da verba de sucumbência (ID. 301090854).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação de mérito (ID. 315044881).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 0041333-98.2015.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que homologou os cálculos apresentados pela parte executada, porém deixou de fixar honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Do exame da questão posta, observa-se que a pretensão da parte apelante se cinge ao arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, na qual a parte exequente anuiu ao cálculo apresentado na impugnação, que apurou valor inferior àquele apresentado inicialmente, reconhecendo o excesso de execução.

Da análise dos documentos constantes do processado, observa-se que MARCOS VIEIRA DA CUNHA aponta, como devida, a quantia de R$ 140.610,13 (cento e quarenta mil e seiscentos e dez reais e treze centavos), conforme cálculo de ID. 301090380, além de honorários sucumbenciais, no importe de R$ 14.061,01 (quatorze mil e sessenta e um reais e um centavo).

Nada obstante, o ESTADO DE MATO GROSSO impugnou o cálculo apresentado, instruído com memória de cálculo (ID. 301090389), no qual indica o débito de R$ 151.932,31 (cento e cinquenta e um mil e novecentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), sendo R$ 138.120,28 (cento e trinta e oito mil e cento e vinte reais e vinte e oito centavos) do crédito atualizado com juros moratórios e R$ 13.812,03 (treze mil e oitocentos e doze reais e três centavos) a título de honorários.

Ao anuir com o cálculo supra, a parte exequente reconheceu a existência de excesso de execução na quantia de R$ 2.732,83 (dois mil e setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos).

Em caso como este, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que reconhecido o excesso de execução, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, a serem calculados sobre o valor do proveito econômico obtido. Veja-se:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DE CAUSALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que se reconheceu o direito da contribuinte reduzir o quantum exequatur, na fase de execução lato sensu.
Tendo havido o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, natural o estabelecimento de honorários sucumbenciais em favor do executado, porquanto pelo princípio da causalidade, a parte credora deve suportar o ônus sucumbenciais
. 2.
Considerando que a parte devedora obteve parcial êxito em sua impugnação ao cumprimento de sentença para redução do valor a ser pago ao credor, ela faz jus aos honorários sucumbenciais a serem fixados pelo Juízo da execução em percentual sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor decotado do inicialmente executado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
, corroborando com o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.725 .436/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 19/6/2019). 3. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial”.

(STJ - AREsp: 2490462 RS 2023/0393554-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA PARTE IMPUGNADA, ORA AGRAVANTE. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ao contrário do que afirma a parte agravante, a tese de ofensa ao art. 85, caput, §§ 1o e 7o, do CPC, deduzida no apelo especial do DISTRITO FEDERAL, não envolve o reexame de matéria fático-probatória, porquanto exclusivamente de direito. 2 . Ressalte-se que, "diante do princípio da sucumbência, o vencido fica condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ter como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, na hipótese de não haver condenação ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, no valor atualizado da causa" (AgInt no REsp 1.658.473/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 29/8/2018) . 3. Caso concreto em que, inexistindo controvérsia no sentido de que a subjacente impugnação ao cumprimento de sentença, manifestada pelo DISTRITO FEDERAL, fora parcialmente acolhida pelas instâncias ordinárias, faz-se necessária a condenação da parte ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios, ante o princípio da sucumbência. 3. De fato,
segundo o entendimento desta Corte Superior, "'o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art . 85, § 2o, do CPC/2015'
( AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1897903 DF 2020/0252995-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

(Grifo nosso).

Dessa maneira, considerando o disposto no artigo 85, § 2° e § 3°, do CPC, devida a fixação de honorários advocatícios, em favor do ESTADO DE MATO GROSSO, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao montante decotado da execução (R$ 2.738,83).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos recursos, para fixar honorários advocatícios de sucumbência em favor do ESTADO DE MATO GROSSO,

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parcela do crédito exequendo reconhecida como indevida, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025